Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, tendo em vista a prática de falta grave durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional, mesmo após o decurso do prazo de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal; e (ii) estabelecer se o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena deve ser avaliado considerando todo o histórico prisional do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo indispensável a comprovação de comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, conforme disposto no art. 83 do Código Penal.
4. A Lei no 13.964/2019 introduziu o requisito objetivo de ausência de falta grave nos últimos 12 meses, mas não suprimiu a necessidade de análise do requisito subjetivo de bom comportamento, previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sem limitação ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.
6. O cometimento de falta grave, ainda que não interrompa o prazo para obtenção do livramento condicional, pode ser considerado na análise do requisito subjetivo, afastando a presunção de bom comportamento.
7. O art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal diz respeito à progressão de regime e não altera a exigência de bom comportamento para a concessão do livramento condicional.
8. A prática de novo crime doloso e outras intercorrências disciplinares durante a execução da pena demonstram ausência de merecimento, justificando o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo do livramento condicional exige a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, e não apenas nos últimos 12 meses.
2. A prática de falta grave pode ser considerada para negar o livramento condicional, mesmo após o transcurso do prazo de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.
3. O art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal não limita a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b"; Lei de Execução Penal, art. 112, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023 (Tema 1.161).